Tribunal: STF
Processo: Rcl 26009
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de violação. Reexame de mérito. Agravo regimental não provido.



    1. O óbice a eventual ordem de sequestro de valores relativos ao exercício de 2015 para pagamento de precatórios reconhecidamente inadimplidos pelo Município de Água Branca, por meio da presente reclamação, vai de encontro à eficácia de decisão dessa Suprema Corte proferida nos autos da ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    2. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária. 



    3. Agravo regimental não provido.